Tribunal: TJMT
Processo: 1035936-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035936-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GREISON JEFFERSON BORGES - CPF: 074.840.696-47 (ADVOGADO), ELVIS AFONSO DOS SANTOS MACIEL - CPF: 111.260.214-31 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DIRETOR DA COMARCA DE ALTO GARÇAS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GREISON JEFFERSON BORGES - CPF: 074.840.696-47 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

direito processual penal.
Habeas corpus.
Prisão preventiva. Tráfico de drogas interestadual. Instrução encerrada. Excesso de prazo superado. Fundamentação idônea. Tráfico privilegiado. Princípio da homogeneidade. Suficiência das medidas cautelares. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por cautelares diversas.

II. Questão em discussão

(1) Excesso de prazo para o encerramento da instrução processual; (2) fundamentação para a manutenção da prisão preventiva; (3) requisitos para o tráfico privilegiado; (4) princípio da homogeneidade; (5) predicados pessoais; (6) suficiência das cautelares.

III. Razões de decidir

1. E
ncerrada a instrução processual
e apresentadas
as alegações finais do órgão ministerial, encontra-se superada a alegação de excesso de prazo.

2. O
tráfico interestadual de expressiva quantidade de cocaína [26.850kg] em transporte público justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, afigurando-se suficiente a
fundamentação
per relationem
para manter a prisão preventiva, quando se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação.

4. A possível caracterização do
tráfico privilegiado
depende de análise probatória, pelo juiz da causa, sobretudo do relatório dos dados extraídos do aparelho celular apreendido em posse do paciente
.

5.
O princípio da
homogeneidade
mostra-se inaplicável, uma vez que o regime inicial de cumprimento de pena somente pode ser fixado após valoração das circunstâncias judiciais e gravidade concreta dos delitos, sendo incerta a imposição de regime prisional diverso do fechado.

6.
Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia cautelar, não sendo recomendadas as medidas cautelares alternativas diante dos indicativos de tráfico interestadual de expressiva quantidade de cocaína.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

1. Se instrução processual foi encerrada e apresentas as alegações finais do órgão ministerial restam superados os argumentos de excesso injustificado de prazo.

2. A fundamentação
per relationem
é idônea para manter a prisão preventiva em tráfico interestadual de expressiva quantidade de cocaína em transporte público
.

4. A
assertiva de que o paciente fará jus à minorante do tráfico privilegiado
consiste em mero exercício de futurologia, de modo que depende de análise probatória, pelo Juízo singular.

5. S
omente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial.

6.
Os predicados pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva, não sendo recomendadas as medidas cautelares alternativas diante dos indicativos de tráfico interestadual de expressiva quantidade de cocaína.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXV e LXVI; CPP, arts. 312, 316 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, V.

Jurisprudência relevante:

STJ, RHC 98.672/ES – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.9.2018; Súmula 52; HC 486.557/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.6.2019; RHC no 106.202/DF – relatora Mina. Laurita Vaz – 15.3.2019;
HC 327.069/PI – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 3.2.2016;
HC 494.713/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 14.5.2019; HC no 647.383/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 7.6.2021; AgRg no REsp 1551168/AL – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC 319962/SP – relatora Mina. Maria Thereza de Assis; RHC 67470/TO – relator Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016; RHC 46.378/MG – relatora Mina. Laurita Vaz – 5.8.2014;
AgRg no AREsp 1.131.067/MG – relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca – 18.12.2017; RHC 133153/MG;
TJMT, HC 123977/2015 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 27.10.2015; HC 1014795-74.2024.8.11.0000 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2024;
HC 1002704-20.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1035936-18.2025.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO GARÇAS

IMPETRANTE:

GREISON JEFFERSON BORGES

PACIENTE:

ELVIS AFONSO DOS SANTOS MACIEL

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ELVIS AFONSO DOS SANTOS MACIEL contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (PJe no
1000643-76.2025.8.11.0035
),
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico interestadual de drogas –
art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID 321788877).

A impetrante sustenta que: 1)
após o encerramento da audiência de instrução probatória o Juízo singular
“acolheu o pedido ministerial e determinou a realização da referida diligência”
[extração de dados de aparelho celular apreendido]
“postergando o encerramento da instrução criminal”
, a caracterizar excesso de prazo [prisão desde 16.6.2025
”
]; 2) a custódia cautelar prisão preventiva foi mantida
“sem nova fundamentação concreta, utilizando-se da técnica per relationem”
; 3) faria jus ao tráfico privilegiado por ser
“primário, ter bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização”
; 4)
“a pena final provável seria cumprida em regime mais brando ou substituída por restritivas de direitos”
; 5) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas
(ID 321785378), com documentos (ID 321788862 ao ID 321788885).

O pedido liminar foi indeferido (ID 322850856).

O Juízo singular prestou informações (ID 323177924).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - Tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, v, da lei n° 11.343/2006) – Prisão preventiva decretada – Alegado constrangimento ilegal – 1. Tese de ausência de fundamentação idônea e nulidade da manutenção per relationem – Inviabilidade – Decisão primitiva e decisões supervenientes sólida e concretamente fundamentadas na garantia da ordem pública – gravidade concreta da conduta evidenciada – Exorbitante quantidade de entorpecente (26,85 kg de cocaína) e natureza (alto poder nocivo) – Indicativos robustos de tráfico interestadual – 2. Tese de excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Paciente preso há aproximadamente 04 (quatro) meses – Instrução oral encerrada – Feito aguardando diligência pericial complexa (extração de dados de celular) deferida desde a origem e com prazo em curso, não havendo que se falar em desídia estatal – Observância ao princípio da razoabilidade – 3. Tese de violação ao princípio da homogeneidade e condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Condições subjetivas que, por si sós, não elidem a necessidade da custódia – Análise de regime prisional e aplicação da causa de diminuição (art. 33, §4o) recurso próprio, inviável análise na via estreita do writ – 4. Tese de suficiência de medidas cautelares diversas – Inaplicabilidade – Modus operandi e quantidade da droga que indicam risco concreto ao meio social, recomendando a segregação máxima – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela pela denegação da ordem.”
(Elio Américo, procurador de Justiça – ID 327971350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais por envolver argumento de excesso de prazo.

Em 17.6.2025,
o Juízo singular
converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“Na hipótese dos autos, é o caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

[...]

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (ID 197817357), no boletim de ocorrência n° No 3265880250616120049, elaborado pela PRF (ID 197817471), no laudo de constatação (ID 197817482), no termo de apreensão (ID 197817480) e nos depoimentos dos policiais (IDs 197817473, 197817475).

Conforme laudo juntado no ID 197817482: ‘4.2. Exame Definitivo Outras alíquotas das porções foram submetidas ao exame de espectrometria no infravermelho com transformada de Fourier no espectrômetro modelo 4500a FTIR da marca AGILENT TECHNOLOGIES. As porções ‘A1’, ‘A2’, ‘A3’ e ‘A4’ apresentaram resultados POSITIVOS para as presenças de COCAÍNA.” De acordo com o termo de apreensão de ID 197817480, foram apreendidos, aproximadamente, 25 (vinte e cinco) unidades de tabletes de cocaína com massa bruta de 26.850,00g (vinte e seis quilogramas, oitocentos e cinquenta gramas).

Fazendo uso de estudo desenvolvido pelo [...] E. TJMT, ao precificar referida quantia de droga, é possível concluir que o valor da carga apreendida equivale, em média, a R$ 1.955.296,44 (um milhão, novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Quanto aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, estão demonstrados pelos depoimentos dos policiais da PRF (IDs 197817473, 197817475).

[...]

No caso vertente, o crime é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

[...]

Assim, em que pese a primariedade do agente, essa circunstância, por si só, não é apta a ilidir a gravidade in concreto da conduta, sendo indispensável a custódia cautelar, posto que medidas diversas da prisão não se mostram razoáveis neste momento, diante da necessidade de resguardar a ordem a pública.

São inquestionáveis os efeitos deletérios que crimes como o ora perlustrado causam à saúde pública, especialmente quando envolvem quantia exorbitante de entorpecente, como é o caso concreto com 25 (vinte e cinco) unidades de tabletes de cocaína com massa bruta de 26.850,00g (vinte e seis quilogramas, oitocentos e cinquenta gramas).

[...]

Diante de todos esses elementos, é possível concluir que a liberdade do custodiado representa risco à ordem pública, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva do autuado, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, CONVERTO a prisão em flagrante de ELVIS AFONSO DOS SANTOS MACIEL, em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – ID 321788867-fls.145/151)

Em 16.9.2025, recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“Analisada a defesa prévia apresentada pelo(a)(s) denunciado(a)(s), observo não ser suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem dos autos em epígrafe.

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a denúncia oferecida em desfavor de ELVIS AFONSO DOS SANTOS MACIEL.

[...]

Outrossim, para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316, do CPP, o que não ocorreu.

Destarte, relembro que condições subjetivas favoráveis do agente, por si só, não obstam a prisão cautelar. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante Enunciado no. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.’

Assim, considerando que não houve alteração do cenário fático desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva do(a)(s) acusado(a)(s), MANTENHO a prisão preventiva, a qual faço referência ‘per relationem’, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 128463/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela cláusula ‘rebus sic stantibus’.”
(Luiz Antônio Muniz Rocha, juiz de Direito – ID 321788879)

Em 3.10.2025, em audiência de instrução, o juiz da causa proferiu a seguinte decisão:

“Aberta a solenidade, foi constatada a presença de PRF Vinnicius Geovane Sobral dos Reis (testemunha), Edja dos Santos Maciel (testemunha) e Luiz Otávio Maciel (testemunha), que foram ouvidos.

[...]

Após o interrogatório, o Ministério Público pleiteou expedição de ofício à Delegacia de Alto Garças/MT e à POLITEC para fornecer cópia do relatório de extração de dados dos aparelhos celulares que foram apreendidos. Destacou que o pedido já foi deferido anteriormente pelo Juízo.

A defesa do acusado se manifestou contrária ao pleito, por entender que a prova é desnecessária e, ainda, pleiteou a concessão de liberdade provisória ao acusado, alegando primariedade, bons antecedentes e por não ser envolvido com organizações criminosas, bem como por alegar que não é culpa da defesa a morosidade processual.

Instado, o Ministério Público foi contrário ao pleito de concessão de liberdade provisória, alegando que remanescem os requisitos já analisados na decisão que decretou a prisão, em sede de audiência de custódia.

[...] DEFIRO o pleito ministerial, considerando que o pedido já foi deferido em sede de audiência de custódia. OFICIE-SE à autoridade policial e à POLITEC para que traga aos autos, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, por se tratar de réu preso, o relatório dos dados extraídos do aparelho apreendido, na medida em que se trata de pedido já deferido em sede de audiência de custódia, não sendo caso de pedido de nova prova.

Apresentado o relatório, VISTAS às partes para no prazo comum de 2 (dois) dias, manifestarem-se quanto ao laudo. Não havendo requerimentos fica, desde já, ENCERRADA a instrução criminal, pelo que DETERMINO a remessa dos autos ao Ministério Público para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer suas alegações finais por memoriais e, na sequência, à Defesa dos acusados, para o mesmo fim, no mesmo prazo.

Tudo feito, VENHAM-ME os autos conclusos para sentença.

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e concessão de

cautelares, por ausência de fato novo.

Como destacou o Ministério Público, não há alteração do quadro fático jurídico que embasou a decretação da prisão preventiva do acusado, em sede de audiência de custódia.

Destaco que a audiência de instrução foi realizada apenas pouco mais de um mês após apresentação de defesa prévia por parte da defesa.

Sendo assim, MANTENHO a prisão do acusado [...]”
(Luiz Antônio Muniz Rocha, juiz de Direito – ID 321788877).

Em 3.10.2025, foi realizada a
audiência de instrução, tendo sido inquiridas as testemunhas [
Vinnicius Geovane Sobral dos Reis, Edja dos Santos Maciel e Luiz Otávio Maciel] e
interrogado o paciente (ID 321788873-fls.58/59)

Na oportunidade, o Juízo singular deferiu o pedido do órgão do Ministério Público de primeiro para que fosse determinada a juntada do laudo de extração de dados da quebra de sigilo do aparelho celular apreendido em posse do paciente para aferir suas
“possíveis conexões criminosas”
.

Em 22.10.2025, o
Laudo Pericial – Exame em Dispositivo de Telefonia Móvel – no 214.2.16.9067.2025.04098-A01 foi juntado na ação penal (PJe no
1000643-76.2025.8.11.0035 – ID 212521256).

O processo encontra-se na fase de apresentação de alegações finais do órgão ministerial e do paciente.

Pois bem.

O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo encontra-se prejudicado ao se considerar o encerramento da instrução processual e juntada do
Laudo Pericial – Exame em Dispositivo de Telefonia Móvel – no 214.2.16.9067.2025.04098-A01
, tendo sido apresentadas as alegações finais do órgão ministerial, de modo a atrair a Súmula 52 do c. STJ, não subsistindo desídia a ser corrigida pela via mandamental.

A propósito, o c. STJ e esta e. Câmara decidiram:

“Nos termos do enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
(STJ, RHC 98.672/ES – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.9.2018)

“Encontrando-se os autos na fase das alegações finais, restam superados os argumentos de excesso injustificado de prazo sem formação da culpa, diante do encerramento da instrução do processo, com apoio no verbete da Súmula 52 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”
(HC 123977/2015 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 27.10.2015)

Logo, o constrangimento ilegal por excesso de prazo afigura-se superado.

Em sua vez, a
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em transporte interestadual de drogas [de Alta Floresta/MT com destino à São Paulo/SP], extraídos da apreensão de 25 (vinte e cinco) tabletes com peso total de 26.850 (vinte e seis quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas) de cocaína, no interior de ônibus de transporte rodoviário de passageiros [Mercedez Benz, modelo MPOLO PARARISO, ano 2013/2014, placa FTI 2566], na rodovia BR 364, Km 48, no município de Alto Garças/MT.

Frise-se que a cocaína apreendida possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 483.300,00 (quatrocentos e oitenta e três mil e trezentos reais), utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base [26.850kg X R$ 18.000,000], conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
).

Com efeito, o tráfico interestadual de expressiva quantidade de cocaína [26.850kg], em transporte público, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 486.557/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.6.2019; RHC no 106.202/DF – relatora Mina. Laurita Vaz – 15.3.2019).

Noutro giro, a fundamentação
per relationem
afigura-se suficiente para manter a prisão cautelar, quando
“se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação”
(STJ, HC 327.069/PI – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 3.2.2016).

Nesse quadro,
a prisão preventiva possui fundamentação idônea
.

Por seu turno,
a assertiva de que o paciente fará jus à minorante do tráfico privilegiado
consiste em mero exercício de futurologia (TJMT, HC 1014795-74.2024.8.11.0000 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2024), de modo que depende de análise probatória, pelo juiz da causa (STJ, HC 494.713/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 14.5.2019), sobretudo do relatório dos dados extraídos do aparelho celular [Iphone, cor branca com marcas de uso e tela quebrada] apreendido em posse de
ELVIS AFONSO DOS SANTOS MACIEL. Em outras palavras,
em análise não exauriente, na via estreita do
habeas corpus
, não se identifica hipótese da minorante – tráfico privilegiado – (STJ, HC no 647.383/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 7.6.2021)
.

Outrossim,
a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas – de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão].

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC 319962/SP – relatora Mina. Maria Thereza de Assis; RHC 67470/TO – relator Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016).

No tocante aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 46.378/MG – relatora Mina. Laurita Vaz – 5.8.2014), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Em relação
às medidas cautelares alternativas, os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua nocividade – droga de alto poder viciante – revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, AgRg no AREsp 1.131.067/MG – relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca – 18.12.2017), a recomendar “
a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG; TJMT, HC 1002704-20.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2023).

Assim sendo, impõe-se preservar a segregação preventiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025